Tribunal: TJDFT
Processo: 0716214-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR ESTELIONATO CONTRA IDOSO EM ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. GOLPE DO MOTOBOY. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ALEGADA INCOMPATIBILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP JÁ AVALIADOS EM HABEAS CORPUS ANTERIORES. PRETENSÃO DE RECORRER EM LIBERDADE. REFERÊNCIA A ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA JÁ ULTRAPASSADO PELA PRÓPRIA CORTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. O princípio da presunção de inocência não impede a segregação cautelar do sentenciado quando evidenciados nos autos os requisitos do art. 312 do CPP. Precedente do STF.
2. O decreto de prisão preventiva do paciente já foi revisto em duas oportunidades anteriores por este colegiado, sendo a ordem denegada à unanimidade.
3. Não há que se falar em incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto quando o acusado permaneceu custodiado durante toda a instrução e mostraram-se inalteradas as circunstâncias que justificaram sua segregação cautelar.
4. Ordem denegada.